Tribunal: TJDFT
Processo: 0751920-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. INDÍCIOS. RECLAMAÇÃO ADMITIDA. E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Reclamação Criminal proposta com fundamento no art. 233 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0752464-66.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de revogação ou, subsidiariamente, de flexibilização das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas impostas em desfavor do reclamante devem ser mantidas, revogadas ou flexibilizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial importância como meio de prova, uma vez que esses fatos, em regra, ocorrem em ambiente privado. Deve ser considerada quando apresentar lógica e coerência, especialmente se estiver corroborada por outros elementos probatórios.

4. Havendo indícios de risco para a integridade psíquica da vítima, as medidas protetivas devem ser mantidas.

5. No tocante ao prazo de vigência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto houver risco à mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.